Tribunal: TJDFT
Processo: 0727631-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727631-45.2024.8.07.0007 RECORRENTE: VITOR MATHEUS LOPES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A reclassificação jurídica dos fatos na sentença, sem modificação da narrativa fática e com prévia manifestação da defesa, é admissível nos termos do art. 383 do CPP, inexistindo nulidade. Preliminar rejeitada. 2. Afasta-se a tese de crime impossível quando o meio empregado não é absolutamente ineficaz para a consumação do delito. 3. Não se aplica o princípio da insignificância diante da relevância do bem jurídico e da reincidência do agente, reveladora de reiteração delitiva. 4. A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas integralmente, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 585/STJ. 5. A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena permita regime mais brando. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência com o redimensionamento da pena. O recorrente alega violação ao artigo 17 do Código Penal, sustentando que, tendo em vista que o cartão bancário não realizava transações por aproximação, o crime de furto seria impossível, por ineficácia absoluta do meio e da impropriedade do objeto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa artigo 17 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em questão, embora a função de pagamento por aproximação, chamada “contactless”, estivesse desabilitada, os cartões permaneciam aptos a realizar outras modalidades de transações, como por exemplo, mediante inserção no terminal e digitação da senha ou, ainda mais fácil e acessível ao réu, a compra pela internet, na qual somente é necessária a indicação do número do cartão de crédito e seu código de segurança (CVV), qual seja, o número de três dígitos impresso no verso. Por consectário, existia risco real de consumação do crime. A impossibilidade do meio era relativa e circunstancial, pois decorria de medida de segurança específica, não de inidoneidade intrínseca ao cartão bancário. Logo, o fato de a função de pagamento por aproximação estar desabilitada não permite classificar o meio empregado (cartão bancário) como totalmente ineficaz para o fim pretendido (realização de transação comercial). Interessante consignar que a aludida função de pagamento por aproximação, até poucos anos, não existia nos cartões bancários, sendo tecnologia relativamente recente. E, mesmo assim, a utilização fraudulenta desse meio de pagamento bancário ocorria frequentemente, em prejuízo da vítima (cliente) (ID 75054561 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R4X